Tribunal: CARF
Processo: 10880.934092/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934092/2014-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.818 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA METRO NORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, , Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-41.267,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/12/2013
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão não contém ementa em atendimento ao que disciplina a Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934092/2014-22
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934092/2014-22

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Florianópolis (SC) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Trata
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
29964.38416.170114.1.3.04-3015, apresentada em 17/01/2014, em que a interessada
pretende compensar crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior no valor de
R$ 77.754,80.
Conforme Despacho Decisório, de fl. 135, com ciência à requerente em 16/09/2014 (fl.
137), a compensação não foi homologada, nos termos que seguem:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 03 a 06, em
08/10/2014, alegando, em síntese, que:
- a contribuição para o COFINS, relativa ao período 11, de 2003, foi informado de
forma incorreta na DCTF entregue originalmente, onde foi informado o valor de R$
257.748,03
- todavia, posteriormente, foram constatadas imperfeições na apuração dos valores
informados na DCTF supramencionada, pelo que foi apresentado DCTF retificadora
alterando o valor da contribuição para a COFINS, informada na DCTF original, para o
valor de R$ 179.993,23, apurado conforme informações constantes cópia do Livro
Razão – conta contábil Cofins a Recolher em anexo; gerando, assim, crédito para
compensar o débito no valor original de RS 77.754,80, tal como indicado no
PER/DCOMP em comento.
Por fim, ante ao acima exposto, a manifestante requer que seja acolhida integralmente a
presente Manifestação de Inconformidade, reconhecendo-se a existência do crédito
referente ao recolhimento indevido a maior suficiente à homologação da PER/DCOMP
em epígrafe.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934092/2014-22

Cientificada dessa decisão em 10/04/2018, conforme Aviso de Recebimento de fl.
154, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 10/05/2018, pugnando pelo
provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente
extinção do crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 17/01/2014 (fl.
130-134), visando o aproveitamento de crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido
ou a maior realizado na competência de novembro/2013 (Código de receita DARF 5856, no
valor de R$ 257.748,03, pago em 23/12/2013).
Em 04/09/2014, mediante Despacho Decisório de fl. 135, a compensação não foi
homologada, tendo em vista que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, o valor do crédito pleiteado, decorrente de pagamento indevido, já teria sido
utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação com os débitos informados no pedido de compensação.
A Recorrente aduz que promoveu ao pagamento da contribuição ao COFINS
referente a competência de novembro de 2013 no valor de R$ 257.748,03, em 23/12/2013, e, na
sequência, transmitiu a competente Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), declarando e comprovando o pagamento da referida contribuição. Posteriormente,
aferiu que houve recolhimento a maior e transmitiu PER/DCOMP, em 17/01/2014, visando
compensar parcela do crédito (R$ 77.754,80) com débitos próprios.
Todavia, por equívoco, não realizou a retificação da DCTF correspondente, o
que somente veio a ocorrer em 23/09/2014 (fls. 8 a 18), após a ciência do despacho decisório que
não homologou seu pedido de compensação, em 04/09/2014.
Nada obstante, a Contribuinte, ainda junta à manifestação de inconformidade,
além da cópia do PER/DCOMP, do DARF do pagamento a maior, e da DCTF original e
retificadora, a cópia do livro Razão do período analisado (fls. 8 a 84).
Contudo, a DRJ, mesmo reconhecendo que a DCTF retificadora acompanhada do
livro razão corroborem o valor pleiteado, entendeu que a Contribuinte não fez prova dos
lançamentos contábeis, não apresentando documentos hábeis e idóneos a comprovação do
crédito, razão pala qual manteve o despacho decisório e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934092/2014-22

Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos de defesa,
acrescentando que é seu direito retificar a DCTF, mesmo após o despacho decisório, conforme
permissivo do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, e aduz que juntou aos autos a cópia do livro
razão a fim de demonstrar o seu equívoco, o que foi desconsiderado pela DRJ. Junta aos autos a
cópia do balancete contábil analítico e memória de cálculos dos valores de COFINS devidos e,
novamente, o do livro razão analítico (fls. 190 a 199).
Vejamos:
Quanto à Retificação da DCTF após o despacho decisório, esta é plenamente
aceita por este Colegiado, desde que o Contribuinte traga junto com ela outras provas que
justifiquem o direito creditório (livros fiscais e contábeis, por exemplo), até porque o direito ao
crédito não nasce com a apresentação de declarações fiscais, mas sim com o pagamento
indevido. A apresentação da DCTF retificadora não é requisito imprescindível à homologação da
compensação, desde que a certeza e liquidez do indébito tributário estejam comprovadas por
outros meios nos autos do processo administrativo.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
transcrevo abaixo:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)”. (grifou-se)
Com efeito, a existência de DCTF retificadora, mesmo após o despacho decisório,
não pode servir de óbice para a apreciação de documentos que legitimem a existência do crédito.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.818 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934092/2014-22

Assim, como acima descrito, uma vez que o contribuinte trouxe documentos que
sugerem a existência do crédito (balancete contábil analítico, memórias de cálculo e cópia do
livro razão), com a devida vênia, discordo do posicionamento da DRJ, e entendo que o processo
não está apto a ser julgado no presente momento.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre os documentos apresentados pelo Contribuinte, que podem impactar
diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados aos
autos, cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a
fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo contribuinte informado na DCTF
Retificadora e em seu livro razão já trazidos aos autos (notas fiscais emitidas, as escritas contábil
e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital